Tribunal: TJDFT
Processo: 0754570-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754570-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA RG EIRELI - ME AGRAVADO: ILANA SARAH ROSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré DROGARIA RG EIRELI – ME, tendo por objeto decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do procedimento comum no 0708059-75.2025.8.07.0005, ajuizado por ILANA SARAH ROSA DE OLIVEIRA em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de produção de prova, fixou os pontos controvertidos e determinou a conclusão dos autos para sentença, nos seguintes termos (ID 255820167, autos de origem): A autora, ILANA SARAH ROSA DE OLIVEIRA, ajuizou AÇÃO ANULATÓRIA c.c pedido liminar e requerimento de perícia técnica em face de DROGARIA RG EIRELI-ME, alegando nulidade insanável no processo de reintegração de posse no 0716749-64.2023.8.07.0005, que resultou em sentença favorável à ré, determinando sua reintegração na posse do imóvel situado na SRL – Quadra 06, Conjunto D, Lote 39, Vila Buritis, Planaltina/DF. Sustenta que a decisão judicial que conferiu à ré a posse do imóvel teria se baseado em contrato de compra e venda cuja autenticidade estaria gravemente comprometida, tanto sob o aspecto material quanto ideológico. O principal argumento é que a Drogaria RG foi formalmente constituída apenas em 20/10/2016, enquanto o contrato apresentado como fundamento da posse do imóvel está datado de 21/10/2014, o que, segundo a autora, compromete a validade do documento e indica a inserção retroativa da data para simular uma negociação inexistente à época. Alega ainda que o contrato não possui registro cartorário nem reconhecimento de firma, o que fragiliza sua credibilidade. Acrescenta que, conforme documentos dos autos, o imóvel foi vendido em novembro de 2014 pelo Sr. Paulo ao Sr. Geraldo, com formalização da transferência em 16/06/2015, o que inviabilizaria qualquer transação anterior envolvendo o mesmo bem e a empresa ré. Assim, a autora pleiteia a suspensão dos efeitos da sentença de reintegração de posse, a exibição do contrato original para perícia, a realização de perícia técnica grafotécnica e documental, a declaração de nulidade do contrato e, ao final, a remessa de cópia ao Ministério Público para apuração de eventual crime de falsidade documental. Citada a parte requerida. A ré, Drogaria RG EIRELI-ME, apresentou contestação alegando, em preliminar, litispendência, pois haveria identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e a ação de reintegração de posse, defendendo a extinção do feito sem resolução do mérito. Impugnou o pedido de gratuidade de justiça, afirmando que a autora exerce atividade comercial regular e possui capacidade econômica. No mérito, sustentou a validade do contrato de cessão de direitos do imóvel, firmado entre partes capazes, confirmado por testemunhas e escrituras declaratórias, inclusive pelo próprio pai da autora. Alegou que a posse da autora sempre foi precária, inicialmente em comodato, e posteriormente caracterizada como esbulho. Defendeu que não há indícios de falsidade documental e que a perícia grafotécnica é desnecessária, pois as alegações da autora são infundadas e baseadas apenas em conjecturas. Argumentou que o contrato de compra e venda é válido, firmado com testemunhas e amparado por outros documentos, inclusive escritura declaratória. Afirmou que a autora não preenche os requisitos legais para usucapião, pois sua posse nunca foi mansa, pacífica ou de boa-fé, tendo inicialmente ocupado a Casa II do imóvel por comodato e, em 2021, passado arbitrariamente para a Casa I, configurando posse irregular, fragmentada e descontínua. Por fim, alegou má-fé da autora ao ajuizar nova demanda com o objetivo de reabrir discussão já decidida no processo de reintegração de posse, utilizando alegações frágeis e desprovidas de prova para tumultuar a ordem processual. Ao final, pede a improcedência dos pedidos. A autora requereu a produção de prova pericial grafotécnica e documental, além da exibição do contrato original de compra e venda do imóvel, e protestou pela produção de prova testemunhal. A ré, por sua vez, requereu a produção de prova documental e testemunhal, destacando que a prova pericial seria desnecessária diante da ausência de indícios concretos de falsidade e da robustez da documentação já apresentada. Ambas as partes apresentaram rol de testemunhas e houve audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas de ambas as partes. Foram os autos conclusos para decisão. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. As partes estão devidamente representadas. Passo a preliminar de litispendência. Rejeito a preliminar. Explico. A litispendência consiste na repetição de uma ação que já está em curso. Trata-se do conceito dispensado pelo Código de Processo Civil, no art. 337, §§ 1o e 3°. Para que ocorra a litispendência é preciso que haja a coincidência dos três elementos da ação, quais sejam, as mesmas partes, o pedido e a causa de pedir. Uma vez reconhecida a litispendência, haverá a extinção do processo, sem a resolução do mérito, daquela em que por último operou a citação. Não há litispendência porque na demanda possessória se discute a posse e a retomada do bem, enquanto nessa demanda a requerente busca desconstituir o título que teria legitimado a posse da requerida naquela demanda. Assim, embora possuam as mesmas partes e a mesma causa de pedir, os pedidos se diferenciam, o que afasta a litispendência. DA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. Trata-se de ação anulatória cumulada com pedido liminar e requerimento de perícia técnica, na qual a parte autora alega falsidade do contrato de compra e venda que fundamentou a reintegração de posse do imóvel situado na SRL, Quadra 06, Conjunto D, Lote 39, Vila Buritis, Planaltina/DF, objeto do processo no 0716749-64.2023.8.07.0005. A autora requer, entre outros pedidos, a realização de perícia grafotécnica para apuração da autenticidade do referido contrato. Inicialmente, cumpre destacar que a prova pericial grafotécnica, para ser deferida, não basta a simples alegação de falsidade, devendo estar acompanhada de um mínimo de prova de falsidade, o que não se verifica nos autos. Os indícios apresentados pela autora se limitam a inconsistências temporais e ausência de reconhecimento de firma, sem qualquer laudo técnico ou elemento robusto que evidencie falsificação material ou ideológica do contrato. A jurisprudência é firme no sentido de que a mera alegação de falsidade, desacompanhada de elementos concretos, não autoriza a instauração de incidente de falsidade ou a realização de perícia, sob pena de transformar o processo em instrumento de procrastinação e afronta à celeridade e à efetividade da tutela jurisdicional. Ademais, a prova testemunhal produzida nos autos do processo no 0716749-64.2023.8.07.0005 comprova a cadeia dominial do bem, inclusive a aquisição legítima do imóvel pela requerida, Drogaria RG EIRELI-ME, de Paulo Francisco da Silva, conforme depoimentos colhidos em audiência e escrituras declaratórias juntadas aos autos. Outras testemunhas afirmaram que a autora sempre foi locatária do imóvel, não havendo qualquer comprovação de posse originária ou de doação do bem pelo suposto genitor. Diante disso, admito como prova emprestada a sentença prolatada por este juízo no processo de reintegração de posse, envolvendo a disputa possessória entre as partes, por tratar-se de matéria conexa e já amplamente debatida, com observância do contraditório e da ampla defesa. Não obstante, a prova pericial grafotécnica foi reiteradamente indeferida por ausência de elementos mínimos que justificassem sua realização, conforme decisões judiciais e acórdãos do Tribunal. Considerando o conjunto probatório já existente, entendo que o processo prescinde de outras provas, especialmente pericial, pois os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Assim, indefiro o pedido de produção de prova pericial grafotécnica. DO PONTO CONTROVERTIDO. O ponto controvertido central do processo é a autenticidade e validade do contrato de compra e venda do imóvel, especialmente diante da alegação de que a Drogaria RG EIRELI-ME não existia à época da suposta aquisição. Outro ponto controvertido é a natureza da posse exercida pela autora [se de boa-fé, contínua e pacífica, apta a ensejar usucapião, ou se precária e clandestina]. Assim, esgotado o prazo recursal, façam os autos conclusos para sentença, obedecendo a ordem cronológica conforme disposto no Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Decisão registrada eletronicamente. Em suas razões recursais (ID 79333136), a agravante se insurge contra a fixação de pontos controvertidos no presente feito, tendo em vista que todo o imbróglio restou esclarecido nos autos da ação de reintegração de posse no 0716749-64.2023.8.07.0005, ajuizada em face da agravada. Sustenta que a abertura de nova fase instrutória afronta a segurança jurídica e rediscute matéria exaurida. Aduz, em síntese, que na ação possessória anterior houve ampla instrução, com oitiva testemunhal, análise documental e avaliação do conjunto probatório, tendo-se reconhecido que o imóvel foi adquirido pela agravante, em 2014. Defende que não há nenhuma razão técnica ou jurídica que justifique nova dilação probatória. Aduz que deve ser reconhecida a inexistência de pontos controvertidos, sendo a nova produção de prova absolutamente incabível. Ao final, requer o provimento do agravo para reconhecer inexistentes os pontos controvertidos fixados e obstar nova produção probatória. Preparo recolhido (ID 79357487). A agravada compareceu aos autos espontaneamente, colacionando contrarrazões ao recurso (ID 79347085 e 79355119). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, na decisão agravada, o juízo a quo indeferiu a produção de prova pericial requerida pela agravada, fixou os pontos controvertidos da demanda e determinou a conclusão dos autos para sentença. De início, ressalte-se que a irresignação da agravante, embora formalmente dirigida contra a decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, revela, em verdade, inconformismo com o próprio ajuizamento da ação de origem. Ao sustentar que inexistiriam controvérsias a serem dirimidas, sob o argumento de que a matéria já teria sido integralmente esclarecida em demanda anteriormente julgada, a parte não impugna propriamente o conteúdo da decisão saneadora, mas questiona a própria viabilidade da ação, pretensão que não encontra amparo legal nesta fase processual. Com efeito, o juízo de origem já reconheceu a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, afastando, inclusive, a alegação de litispendência, de modo que a delimitação dos pontos controvertidos constitui mero desdobramento natural do regular fluxo procedimental. Infere-se que a agravante almeja, em última análise, a extinção do feito sem resolução do mérito. Todavia, uma vez regularmente ajuizada e processada a demanda, o mérito deve ser devidamente apreciado pelo juízo de origem em sede de sentença, ocasião em que eventual inconformismo poderá ser oportunamente deduzido por meio do recurso cabível. O interesse recursal pressupõe a conjugação dos requisitos da necessidade e da utilidade, inexistindo quando o provimento jurisdicional pretendido não se mostra apto a alterar, de modo favorável, a situação jurídica da parte recorrente. No caso, o agravo de instrumento interposto não se presta a alcançar o resultado real pretendido pela agravante, que é impedir o julgamento do mérito da demanda, uma vez que a decisão saneadora apenas impulsiona o regular desenvolvimento do feito, sem encerrar a controvérsia ou afastar a apreciação do mérito. Assim, o recurso interposto não se revela útil nem necessário, porquanto não possui aptidão para alcançar o efeito prático pretendido, não se verificando interesse recursal no presente agravo de instrumento, uma vez que o recurso não se mostra útil à real pretensão da recorrente de obstar o julgamento do mérito, sobretudo porque a preliminar de litispendência foi expressamente rejeitada, podendo ser novamente suscitada em momento processual adequado. Ademais, a decisão impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos, não restou demonstrada a urgência que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso, especialmente diante da manifesta ausência de utilidade do provimento recursal pretendido. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora